Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-36.2022.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000193-36.2022.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: ANA CONSTANCIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GILSON MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO NÃO CONTRATADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarando cancelado o contrato de seguro, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva do banco apelante; (ii) a existência de contratação válida do seguro; (iii) o cabimento da devolução em dobro dos valores descontados; (iv) a configuração de danos morais indenizáveis; e (v) o cabimento da condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O banco apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os descontos questionados foram realizados na conta mantida junto ao réu, aplicando-se a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do CDC.

4 - Não tendo o apelante se desincumbido do ônus de provar a existência de relação contratual válida, devem ser considerados indevidos os descontos realizados na conta da apelada.

5 - A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não se configurou engano justificável, tendo os descontos persistido mesmo após reclamações da consumidora.

6 - Os descontos indevidos na conta bancária da apelada, relacionados a serviço não contratado, persistiram por longo período, comprometendo parte de seus rendimentos de natureza alimentar, o que configura dano moral indenizável.

7 - O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso.

8 - Tratando-se de processo que tramitou pelo rito ordinário, e não pelo rito dos Juizados Especiais, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000193-36.2022.8.05.0051
, sendo parte(s) Apelante
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
e parte(s) Apelada
ANA CONSTANCIA DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02